Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-91.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001137-91.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON SILVA DE SOUSA Advogado(s): GILSON SANTIAGO MESSIAS, ROBERTO CESAR CARVALHAL FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE “REGULARIZAÇÃO” FUNCIONAL. PRETENSÃO VOCACIONADA À DETERMINAÇÃO DE RETORNO ÀS FILEIRAS DA PMBA. CIÊNCIA DO ATO INDICADO COMO COATOR DESDE O ANO 1986. WRIT IMPETRADO NO ANO 2021. DECADÊNCIA VERIFICADA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/09. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a presente controvérsia sobre a ocorrência da decadência de requerer mandado de segurança. Inicialmente, observa-se que o processo originário consiste em mandado de segurança, cujo procedimento é regido pela Lei n. 12.016/09. Dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/09 que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Ademais, como é cediço, o prazo decadencial não se suspende e não se interrompe (art. 207 do Código Civil). 2. Partindo-se das referidas premissas, compulsando-se os autos, observa-se da petição inicial do processo de origem que a parte Apelante afirma que “foi incorporado à Polícia Militar do Estado da Bahia na função de POLICIAL MILITAR em 20.10.1983”, bem assim que “após 02 (dois) anos de efetivo serviço à corporação junto ao 7° BPM situado no bairro do Barbalho, Salvador-BA, o Requerente fora transferido para o 1° BPM situado em Ilhéus-BA, tenho sido destacado para a 4ª Companhia de Polícia Militar sediada em Valença-BA em 1985, aqui permanecendo em efetivo serviço até em 1986”. Aduz, ademais, que, ainda no ano 1986, “em razão do acometimento de doença grave em sua genitora, com quem residia o Requerente, este solicitou ao Comando Geral, através da 4ª CIA/PM, LICENÇA SEM VENCIMENTO, objetivando o necessário acompanhamento de sua mãe”, ao tempo em que, “Logo após o deferimento da licença requerida, o Requerente se afastou da Corporação pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogado por igual período, findo o qual apresentou-se à 4ª CIA/PM VALENÇA para fins de ser reincorporado ao serviço, porém não logrou êxito, sendo informado, à época, que o seu nome não mais constava dos cadastros da Polícia Militar do Estado da Bahia” (ID n. 50612586, 4º parágrafo, G.N.). Portanto, a ciência do ato coator indicado teria ocorrido à época em que teria retornado à atividade, a dizer, em meados do ano 1986 (ID n. 50612586, 4º parágrafo). 3. Portanto, a ciência do ato coator indicado teria ocorrido à época em que teria retornado à atividade, a dizer, em meados do ano 1986 (ID n. 50612586, 4º parágrafo). Bem por isso, analisando detidamente os autos originários, observa-se que a impetração ocorreu no dia 23/04/2021. Considerando que, em observância ao art. 132 do Código Civil, houve o transcurso de quase 25(vinte e cinco) anos, a dizer, prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, é forçoso reconhecer a consumação da decadência do direito previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09, não lhe socorrendo o mero subterfúgio argumentativo de que não pleiteia reintegração, mas sim “regularização” funcional, pois a pretensão está vocacionada à determinação de “retorno automático às fileiras da PMBA”, consoante pedido deduzido na petição inicial do processo originário (ID n. 50612586). 4. Deste modo, por estar em consonância com os termos do art. 23 da Lei n. 12.016/09, infere-se irretocável pelos próprios fundamentos o decisum vergastado. 5. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001137-91.2021.8.05.0271, no qual figura como Apelante o EDMILSON SILVA DE SOUSA e como parte Apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR